Tribunal: TJBA
Processo: 0305148-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305148-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA APELADO: SELMA MARIA SOBRAL Advogado(s):BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NOS ANOS DE 1995 E 1996. LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA IMPUNHA REAJUSTE ANUAL DOS BENEFÍCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE REAJUSTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL APLICÁVEL SOMENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra sentença que lhe condenou ao pagamento de reajuste dos valores de complementação de aposentadoria referentes aos anos de 1995 e 1996, aplicando correção pelo INPC e juros de mora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial atuarial; (ii) se houve negativa de prestação jurisdicional; (iii) se a pretensão for atingida pela prescrição total; (iv) se a autora tem direito ao reajuste do benefício referente aos anos de 1995 e 1996. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é autorizado pelo CPC quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. (art. 355, I do CPC). 4. Também não há negativa de prestação jurisdicional, visto que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que decida de forma fundamentada. 5. A prescrição é parcial, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo. 6. A legislação vigente na época (Lei nº 6.435/77 e Decreto nº 81.240/78) impunha o reajuste anual dos benefícios, o que não ocorreu nos anos de 1995 e 1996, contrariando o direito da autora. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: (i) O reajuste dos benefícios previdenciários complementares deve observar a legislação que determina a revisão anual dos valores; (ii) A prescrição parcial se aplica às parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o auxílio da ação. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; 85, § 11 e 1026, §2º; Lei nº 6.435/77, arts. 36 e 42, IV; Decreto nº 81.240/78, art. 21, §1º; Resolução MPAS/CPC nº 03/1980, itens 1 e 3; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.556.218/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ - AgRg no REsp: 1306682 RS 2011/0244194-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016; TJ-BA - APL: 05130511820148050001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2020; TJ-BA - APL: 05639082920188050001 5ª Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0305148-76.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante o Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e, apelada, Selma Maria Cabral, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e prejudicial suscitadas, conhecer e negar provimento ao apelo, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator